Tribunal: CARF
Processo: 15588.720708/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720708/2021-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.373 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
COMERCIAL DE CALCADOS RODRIGUES MOREIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS.
A partir do período que se processarem os efeitos da exclusão, a pessoa
jurídica excluída do Simples Nacional sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições
previdenciárias, segue as regras estabelecidas para as demais empresas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720708/2021-37
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 106-029.313,
de 17 de novembro de 2022, prolatado pela 15a Turma/DRJ06, que por unanimidade de votos,
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário em litígio e excluir Iraci
José dos Santos do polo passivo da autuação somente em relação às contribuições devidas a
outras entidades e fundo.
Por bem resumir os fatos, aproveito-me do relatório do acórdão de piso:
“O presente processo trata-se de auto de infração contribuição previdenciária patronal,
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a
contribuição devida a outras entidades e fundos, incidentes sobre remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais informado pela empresa em GFIP, no
valor de R$ 287.414,23, no período de 01/2019 a 12/2020.
Foi lavrado como responsável solidário o Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS.
O Auditor Fiscal relata que a empresa foi excluída do Simples Nacional a partir de
01/07/2018, por meio do Ato Declaratório Executivo EFIPREV1/DRFSDR no 48, de 26
de agosto de 2021, processo no 15588-720.591/2021-91.
Informa a base de cálculo apurada e as alíquotas aplicadas, destacando que a alíquota
RAT de 2% foi calculada com base no CNAE Principal N° 4782-2/01 (comércio
varejista de calçados) e o FAP do período é igual a 0,5000.
Ressalta que os recolhimentos efetuados em GPS (Guia de Recolhimento da
Previdência Social) e em DAS (documento de arrecadação para o Simples Nacional)
foram aproveitados.
O aproveitamento do DAS obedeceu a seguinte sequência (conforme tabela
abaixo):
a. Deduz-se o valor da CPP-DAS (código 1006) da contribuição patronal
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados;
b. em havendo sobra, deduz-se da contribuição patronal incidente sobre as
remunerações dos contribuintes individuais;
c. ainda havendo sobra, deduz-se da contribuição SAT/RAT A sobra final de
DAS porventura existente em determinada competência não pode ser aproveitada
de ofício em outra, cabendo ao contribuinte pleitear sua restituição ou
compensação, caso assim deseje. Também não pode ser aproveitada para deduzir
Terceiros pois são de naturezas distintas.
A Autoridade Fiscal informa que foi aplicada a multa de 75% e para o cálculo dos juros
foi usada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

A respeito da responsabilidade solidária, diz que:
Segundo o inc. III do art. 135 do CTN são pessoalmente responsáveis os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Alega que a empresa compõe conglomerado que forma o “Grupo Real Calçados” no
qual o Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS é fundador, sócio principal, administrador e
principal beneficiário dos seus resultados, como regra, as empresas do Grupo o
apresentam como sócios ou titular ou um de seus familiares e afins.
Apresenta notícias que apresentam o Sr. Iraci como Diretor Presidente do Grupo Real.
A empresa faz parte de um grupo de empresas com elevado faturamento e
colaboradores, considerando apenas 10 empresas “integrantes do Grupo a receita
auferida no ano de 2016 ultrapassa os 20 (vinte) milhões de reais; e em um recorte de 16
(dezesseis) empresas a receita por elas auferidas em 2018 ultrapassa os 30 (trinta)
milhões de reais; valores muito acima dos limites estipulados para o Simples Nacional e
que atestam a força e tamanho do Grupo. Todas estas empresas além de serem
integrantes do Grupo Real apresentavam IRACI em seus quadros societários no
período”.
Não obstante a elevada receita bruta anual do Grupo, ao invés de adotar um
modelo de negócio composto por uma Matriz e suas filiais, cada uma de suas
empresas se constituiu de modo individualizado, com CNPJ e quadro social ou
titularidade própria; e a quase totalidade destas empresas ingressou no Simples
Nacional.
É notório que o Simples Nacional foi criado para beneficiar micro e pequenas
empresas e não grandes grupos empresariais. Sua legislação proíbe o ingresso ou
permanência de empresas que aufiram receita bruta superior aos limites
estipulados.
Se enquadra na mesma proibição empresas que apresentem sócio comum e cujas
receitas somadas extrapolam os limites. É exatamente a situação das empresas do
Grupo Real Calçados. Foram fiscalizadas concomitantemente 27 empresas nas
quais IRACI consta no quadro societário e que usufruíram indevidamente dos
benefícios tributários do Simples Nacional. Se, individualmente, as empresas que
apresentam IRACI como sócio podiam até não extrapolar o limite anual de
receita, em conjunto esse limite era extrapolado em larga escala, de modo que
todas foram excluídas retroativamente do SN e autuadas em razão dos tributos
não recolhidos.
Benefícios tributários usufruídos de modo indevido representam grande
vantagem competitiva para as empresas e, logicamente, maior rentabilidade.
Entretanto, a análise dos documentos das empresas no decorrer das ações fiscais
demonstrou que elas, em uníssono, praticamente não possuem patrimônio. Não
possuem imóveis, veículos, ou qualquer bem relevante. Basicamente seus
patrimônios se constituem dos móveis e equipamentos de informática
necessários à sua operação comercial. As lojas funcionam em imóveis locados a
terceiros ou pertencentes a IRACI e sua Esposa e cedidos em comodato. IRACI,
ao contrário, apresenta significativa evolução patrimonial no período, conforme
comprovam suas próprias declarações de bens, mostrando ser o grande
beneficiário dos ganhos tributários ilícitos obtidos por suas empresas.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Voltando a questão da responsabilidade tributária por infração à Lei prevista no
Art. 135 do CTN, vimos que 27 empresas fiscalizadas (uma das quais é objeto do
presente Auto de Infração) infringiram a legislação do SN de modo a nele
ingressar ou permanecer indevidamente, usufruindo ilicitamente de benefícios
tributários aos quais não faziam jus. Fica claro, portanto, a infração à Lei
(conforme tipificação contida no ADE - Ato Declaratório Executivo EFI-
PREV1/DRFSDR no 48, de 26 de agosto de 2021), com notório reflexo
tributário.
IRACI, por sua vez, sempre exerceu as funções de administrador das empresas
do Grupo e consta como Sócio-Gerente da empresa ora autuada no período da
infração.
Por todo o exposto, deve responder solidariamente pelos créditos tributários
constituídos neste lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência da autuação em 09/11/2021 e responsável solidário em
12/11/2021 apresentando a defesa em 01/12/2021.
PRELIMINARMENTE. DA CONEXÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO COM
A
IMPUGNAÇÃO
AO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
EFI-
PREV1/DRFSDR No 48/2021 (PAF no 15588.720.591/2021-91).
O contribuinte pede que o presente processo seja conexo ao Ato Declaratório Executivo
de Exclusão do contribuinte do SIMPLES Nacional que originou o presente auto de
infração.
PRELIMINARMENTE.
DA
NECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSAMENTO
E
JULGAMENTO
DESTA
AUTUAÇÃO
ATÉ
O
JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPUGNAÇÃO AO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A defesa requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do ato de exclusão
do SIMPLES Nacional.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
O Impugnante discorre sobre o auxílio-doença e acidente que não integram base de
cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal, citando jurisprudência que reforçam o
seu entendimento. Portanto, tais valores não podem compor a base de cálculo da
contribuição objeto do lançamento.
Afirma que os pagamentos feitos aos empregados a título de férias indenizadas e o terço
constitucional indenizado não integram o salário-de-contribuição para os fins de
incidência de Contribuição Previdenciária, sendo o entendimento pacificado no STJ.
Devendo tais valores serem excluídos da autuação.
Sobre o aviso prévio indenizado, diz que não tem caráter remuneratório, conforme
jurisprudência colacionada, devendo ser excluído da base de cálculo lançada.
Entende que o auxílio-educação não remunera o trabalhador, pois não retribui o trabalho
efetivo, portanto que não integra o salário-de-contribuição, este é o entendimento do
STJ.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Diz que as verbas o auxílio-creche, plano de saúde, abono-assiduidade, prêmio pecúnia
por dispensa incentivada e licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia têm
caráter indenizatório, não integrando o salário de contribuição.
Em relação as verbas auxílio funeral e auxílio natalidade, alega que não tem caráter
permanente ou habitual, tem natureza indenizatória, não compondo a base de cálculo
para contribuição previdenciária conforme decisões colacionadas.
Por fim, pede:
1- Que realize a conexão da presente Impugnação ao processo de Impugnação ao
Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES Nacional, por serem materialmente e
formalmente vinculados, para fins de análise, instrução e julgamento e com o fito
de se evitar decisões conflitantes.
2- Que suspenda este processo até a completa instrução e julgamento definitivo
do processo de Impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
Nacional, por conta de indiscutível prejudicialidade.
3- O conhecimento e o acolhimento da presente impugnação, para que sejam
extirpadas do lançamento fiscal ora hostilizado, as contribuições previdenciárias
e as devidas a terceiros incidentes sobre as verbas acima indicadas, qualificadas
pela sua natureza indenizatória, julgando o lançamento fiscal totalmente NULO /
IMPROCEDENTE, por conter a tributação de parcelas flagrantemente indevidas.
Protesta pela produção de todos os meios de prova acaso necessários para o
deslinde da questão, com base no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, bem
como a juntada de outros documentos em prova e contra-prova.
DA IMPUGNAÇÃO – SOLIDÁRIO
O responsável solidário ressalta pontos já levantados pela empresa destacando ainda que
a “responsabilidade tributária de terceiros em relação aos débitos tributários gerados
pela sociedade somente será cabível quando restar demonstrado pelo ENTE PÚBLICO
que o terceiro tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou ainda na hipótese
de dissolução irregular da empresa”.
Alega que não ficou comprovado que o responsável solidário agiu com excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto, portanto, ilegal a sua
responsabilização.
Cita o art. 50 do Código Cível e diz que o patrimônio do sócio só será atingido em
situações especiais e declaradas por um juiz.
Diz que os requisitos obrigatórios para a responsabilização não foram configurados.
Conforme a Súmula 430 do STJ, a falta de pagamento de tributo da empresa, por si só
não configura circunstância que acarreta a responsabilidade do sócio.
Dessa forma, diante da ausência de demonstração que o Impugnante tenha
realizado algumas das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário
Nacional – CTN, bem como diante da inocorrência da dissolução irregular da
empresa até a presente data, estando a mesma totalmente ativa, dúvidas não há
acerca da ausência de responsabilidade tributária do Impugnante pelo pagamento
dos tributos devidos pela pessoa jurídica objeto do lançamento, razão pela qual o
Peticionante deverá ser totalmente excluído da referida cobrança.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Por fim, pede:
1- Que realize a conexão da presente Impugnação ao processo de Impugnação ao
Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES Nacional, por serem materialmente e
formalmente vinculados, para fins de análise, instrução e julgamento e com o fito
de se evitar decisões conflitantes.
2- Que suspenda este processo até a completa instrução e julgamento definitivo
do processo de Impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
Nacional, por conta de indiscutível prejudicialidade.
3- Que a presente Impugnação seja conhecida e acolhida, para que o Peticionante
seja excluído da qualidade de devedor solidário da dívida lançada, julgando o
lançamento fiscal totalmente NULO / IMPROCEDENTE, em relação ao mesmo,
por conta da impossibilidade de imputação da responsabilidade tributária no caso
em apreço.
Protesta pela produção de todos os meios de prova acaso necessários para o
deslinde da questão, com base no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, bem
como a juntada de outros documentos em prova e contra-prova.”
Por sua vez, a 15a Turma/DRJ06 julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo o crédito tributário em litígio, cuja decisão restou assim ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, é cabível o lançamento
das contribuições previdenciárias patronais e devidas a outras entidades e fundos, no
prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIOS
E
ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, administradores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica
respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Não é cabível a responsabilização tributária de sócios e administradores de pessoas
jurídicas em relação a contribuições devidas a outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Excluem-se da responsabilidade solidária as contribuições destinadas a outras entidades
ou fundos.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. VALORES
DECLARADOS EM GFIP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a declaração indevida em GFIP de verbas indenizatórias
não integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas a
terceiros.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
PROVAS DOCUMENTAIS. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
1.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE AUXÍLIO – DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE
Respeitado Conselho, é fato público e notório que o auxílio-doença não é pago como
contraprestação do trabalho, razão pela qual tais valores não integram a base de cálculo
da Contribuição Previdenciária Patronal.
Isto porque, o empregado afastado por motivo de doença e/ou acidente não presta
serviço, e, por isso, não recebe o salário, mas apenas uma verba de caráter
previdenciário de seu empregador durante os quinze primeiros dias, o que descaracteriza
a natureza salarial da citada verba e afasta a incidência da contribuição previdenciária.
É importante destacar que ser um substitutivo do salário não confere a tais auxílios uma
natureza salarial, posto que se equipara ao salário tão somente pela sua natureza
alimentar, visando garantir ao empregado manter-se dignamente ante a sua ausência do
trabalho.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no mesmo sentido, sob a
alegação de não ser devida à contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, referente ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente, conforme
decisão abaixo transcrita: (...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto a não incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores pagos à título de auxílio-doença e
auxílio-acidente, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta contribuição
objeto de lançamento, quer na parte previdenciária, quer na parte lançada à título de
“terceiros”, razão pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração
questionado.
2.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS REFERENTE AO TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS
O parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, abaixo transcrito, excepciona os
pagamentos feitos aos empregados que não integram o salário-de-contribuição para os
fins de incidência de Contribuição Previdenciária, dentre os quais encontram-se as férias
indenizadas, ou seja, as férias não gozadas. (...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Nota-se claramente que a lei é expressa ao excluir a importância paga a título de férias
indenizadas do salário de contribuição, razão pela qual tal valor não compõe a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária e nem as contribuições devidas às entidades
(terceiros), sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme
decisão do STJ abaixo transcrita. (...)
A análise de sua natureza jurídica desenvolve-se a partir da constatação de que a verba
tem nítido caráter acessório: trata-se de percentagem incidente sobre as férias. Como
acessório que é, assume a natureza da parcela principal a que se acopla. Terá, desse
modo, caráter salarial nas férias gozadas ao longo do contrato; terá natureza
indenizatória nas férias indenizadas na rescisão.” (Curso de direito do trabalho. 11a ed.
São Paulo: LTr, 2012, p. 1003).
Diante o exposto, tendo em vista a natureza indenizatória do valor pago a título de férias
indenizadas e do caráter não remuneratório do terço constitucional de férias não
gozadas, não resta dúvida de que não incide a Contribuição Previdenciária sobre estes
valores, o que por si só macula a presente autuação no particular hostilizado, devendo os
mesmos serem extirpados do lançamento fiscal da parte previdenciária, bem como
devida a “terceiros”.
3.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Respeitado Conselho, também não incide contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas pelo Recorrente a título de aviso prévio indenizado.
Isso porque, as importâncias pagas a tal título não correspondem a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejando a base de cálculo dos tributos
lançados neste auto de infração.
O pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa
a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão
contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, conforme se
verifica no acórdão abaixo colacionado que foi julgado em sede de repetitivo pelo STJ –
tema 478. (...)
Destaca-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou, em
05/02/2021, o Despacho no 42/2021 que aprova os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no
15.147/2020 e 1.626/2021, os quais consolidam o entendimento de que não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III da Lei no 10.522/2002, os pareceres foram
fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do Tema Repetitivo 478, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não
remuneratória.
Desse modo, a PGFN consolidou o seu entendimento de que as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (SAT/RAT) e do empregado, bem como aquelas
destinadas aos terceiros não incidem sobre o aviso prévio indenizado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária e a devida a “terceiros” sobre os valores pagos à título
aviso prévio-indenizado, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta
contribuição, razão pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração
questionado.
4.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A
TÍTULO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
Respeitado Conselho, também improcede o lançamento fiscal contendo como base de
cálculo as verbas pagas pelo Recorrente a título de auxílio-educação.
Isso porque, o auxílio-educação não remunera o trabalhador, pois não retribui o trabalho
efetivo, de tal modo que não integra o salário-de-contribuição, base de cálculo da
contribuição previdenciária. (...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária, bem como devida a “terceiros” sobre os valores pagos à
título auxílio-educação, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta
contribuição, razão pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração
questionado.
5.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE AUXÍLIO-CRECHE
Respeitado Conselho, também não incide contribuição sobre as verbas pagas pelo
Recorrente a título de auxílio-creche, visto que as mesmas possuem natureza
indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, em que a
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.146.772/DF, Rel. Ministro
Benedito
Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento
segundo o qual "o auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto,
o salário de contribuição para a Previdência. Inteligência do enunciado n. 310 da
Súmula do STJ", conforme se verifica no acórdão abaixo colacionado.(...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária e de terceiros sobre os valores pagos à título auxílio-
creche, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta contribuição, razão
pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração questionado.
6.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE PLANO DE SAÚDE
Respeitado Conselho, também não incide contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas pelo Recorrente a título de plano de saúde, visto que as mesmas possuem natureza
indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, conforme se
verifica no acórdão abaixo colacionado. (...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária e de terceiros sobre os valores pagos à título plano de
saúde, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta contribuição, razão pela
qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração questionado.
7.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE ABONO-ASSIDUIDADE
Respeitado Conselho, também improcede o lançamento fiscal incidente sobre as verbas
pagas pelo Recorrente a título de abono-assiduidade, visto que as mesmas possuem
natureza indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, conforme se
verifica no acórdão abaixo colacionado.
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores pagos à título abono-assiduidade, não
podendo tais valores compor a base de cálculo desta contribuição, razão pela qual os
mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração questionado.
8.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE PRÊMIO PECÚNIA POR DISPENSA INCENTIVADA
Respeitado Conselho, não incide contribuição sobre as verbas pagas pelo Recorrente a
título de prêmio pecúnia por dispensa incentivada, visto que as mesmas possuem
natureza indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, conforme se
verifica no acórdão abaixo colacionado. (...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores pagos à título de prêmio pecúnia por
dispensa incentivada, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta
contribuição, razão pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração
questionado.
9.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA
Respeitado Conselho, também não incide contribuição sobre as verbas pagas pelo
Recorrente a título de licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia, visto que as
mesmas possuem natureza indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, conforme se
verifica no acórdão abaixo colacionado. (...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária e de “terceiros” sobre os valores pagos à título licença-
prêmio não gozada convertida em pecúnia, não podendo tais valores compor a base de
cálculo desta contribuição, razão pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de
Infração questionado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

10.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE AUXÍLIO FUNERAL
Respeitado Conselho, também não incide contribuição previdenciária sobre as verbas
pagar pelo Recorrente a título de auxílio-funeral, visto que seu pagamento não ocorre de
forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do
empregado e o do nascimento de seus dependentes, sendo consideradas como de
natureza indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, inclusive do
STJ, conforme se verifica no acórdão abaixo colacionado. (...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária e de “terceiros” sobre os valores pagos à título de
auxílio-funeral, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta contribuição,
razão pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração questionado.
11.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS PELA RECORRENTE A TÍTULO
DE AUXÍLIO-NATALIDADE
Respeitado Conselho, também não incide contribuição sobre as verbas pagar pelo
Recorrente a título de auxílio-natalidade, visto que seu pagamento não ocorre de forma
permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e
o do nascimento de seus dependentes, sendo consideradas como de natureza
indenizatória.
Nesse sentido é o posicionamento pacífico jurisprudencial acerca do tema, inclusive do
STJ, conforme se verifica no acórdão abaixo colacionado. (...)
Desta forma, mediante os parâmetros expostos, não resta dúvida quanto não incidência
de contribuição previdenciária e de terceiros sobre os valores pagos à título de auxílio
natalidade, não podendo tais valores compor a base de cálculo desta contribuição, razão
pela qual os mesmos devem ser extirpados do Auto de Infração questionado.
12. DOS PEDIDOS
Por tudo que foi supra colocado e provado, a Recorrente, requer que os Doutos
Conselheiros conheçam o presente Recurso Voluntário, para lhe dar provimento e
reformar o Acórdão no 106-029.313, proferido pela 15a Turma da DRJ06, no sentido de
julgar totalmente NULO e IMPROCEDENTE o auto de infração questionado,
cancelando integralmente a cobrança.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Conforme já relatado, trata-se de discussão a respeito de auto de infração para
cobrança de contribuição previdenciária patronal, contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e a contribuição devida a outras entidades e fundos, incidentes
sobre remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais informado pela
empresa em GFIP, no valor de R$ 287.414,23, no período de 01/2019 a 12/2020.
Foi lavrado como responsável solidário o Sr. Iraci José dos Santos. O lançamento
decorreu da exclusão da Recorrente do Simples Nacional a partir de 01/07/2018, por meio do
Ato Declaratório Executivo EFIPREV1/DRFSDR no 48, de 26 de agosto de 2021, processo no
15588-720.591/2021-91.
Acerca da questão, a 15a Turma/DRJ06 julgou a impugnação procedente em parte
mantendo o crédito tributário em litígio e excluir Iraci José dos Santos do polo passivo da
autuação somente em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundo e manteve
o restante da autuação. Segue excerto transcrito:
“(...)
Em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos, todavia, não é cabível
a inclusão do sócio como responsável tributário, em razão disposto no art. 151, §2o da
Instrução Normativa no 971, de 2009, vigente à época do lançamento, que assim dispõe:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e
as expressamente designadas por lei como tal.
...
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Desta forma, o Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS deve ser excluído do podo passivo da
autuação referente a contribuição para outras entidades e fundos”.
A Recorrente, por sua vez, em sede recursal, alegou que o lançamento em questão
é totalmente improcedente em relação a ela, por conta da impossibilidade de imputação da
responsabilidade tributária no caso em apreço, repetindo os argumentos da impugnação em
relação à parte mantida do auto de infração.
Ocorre que, como dito, inicialmente, o litígio constante do processo
administrativo no 15588-720.590/2021-47, que trata da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, foi julgado definitivamente, nesta mesma sessão de julgamento, por esta Turma,
reconhecendo a legalidade do procedimento e mantendo-a excluída do regime diferenciado de
tributação, com efeitos a partir de 01/01/2019.
Portanto, nos autos do Processo no 15588-720.590/2021-47 houve a manutenção
da exclusão da Recorrente Simples Nacional nos termos do nos termos do Ato Declaratório
Executivo EFI-PREV1/DRFSDR no 48, de 26 de agosto de 2021, cuja ementa do Acórdão no
segue transcrita:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Destarte, como a decisão de exclusão da Recorrente restou definitiva nos autos do
processo n° Processo no 15588-720.590/2021-47, há que ser submetida às normas tributação das
demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 29, §3o da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Ademais, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação
no tocante à parte mantida do auto de infração e não houve nenhum argumento de mérito ou
documentos novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo
analisou detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados
pela Recorrente nas suas manifestações, adoto como razões de decidir as externadas pela decisão
recorrida (Acórdão no 106-029.312, de 17 de novembro de 2022, prolatado pela 15a
Turma/DRJ06), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
Cabe destaca que o lançamento tem como base de cálculo os valores declarados e as
informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP que serviram como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
A GFIP constitui termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento, na
forma do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Caso o contribuinte tivesse incluído verbas indenizatórias, caberia
a ele o ônus da comprovação deste fato e a retificação dos valores informados, o que
não foi realizado.
Portanto, é ineficaz a mera alegação desprovida de provas de que nas bases de cálculo
declaradas em GFIP conteriam verbas ditas indenizatórias. Mesmo que se entenda que
algumas verbas são de fato indenizatórias, tais como aviso prévio indenizado e auxílio-
doença que implique na concordância de que algumas das rubricas citadas não integrem
a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal conclusão não traria qualquer
resultado efetivo para a causa. Isso porque não há nos autos a demonstração do liame
entre as rubricas citadas pelo impugnante e respectivos salários de contribuição
declarados em GFIP.
O responsável solidário alega que não ficou comprovado que agiu com excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto, portanto, ilegal a sua
responsabilização.
A qualificação do Sr. IRACI JOSE DOS SANTOS, como sujeito passivo solidário, tem
como fundamento o art. 135, III do CTN, em decorrência de infração à lei, como
relatado nos trechos do Relatório Fiscal:
“Segundo o inc. III do art. 135 do CTN são pessoalmente responsáveis os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
...
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Conforme pode ser verificado de modo pormenorizado nos autos do processo
administrativo de exclusão do Simples Nacional (vide informações do item 3
deste relatório), a Empresa ora autuada integra um conglomerado que forma o
“Grupo Real Calçados” no qual o Senhor IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF
446.168.566-72, é fundador, sócio principal, administrador e principal
beneficiário dos seus resultados.
Notícias disponíveis na internet apresentam IRACI como Diretor Presidente do
Grupo Real. Vejamos alguns trechos de publicações a respeito de um sorteio
promocional de prêmios realizados pelo Grupo:
...
Como regra, as empresas do Grupo apresentam como sócios ou titular, IRACI ou
um de seus familiares e afins. Vejamos a seguir algumas das empresas que
apresentam IRACI em seu quadro societário ao longo do tempo.
...
Conforme informações extraídas de seu próprio sítio na internet
(realcalcados.com.br), o Grupo é composto por mais de 100 lojas espalhadas por
toda a Bahia e Estados do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Diz
que “foi fundada em 1998 na cidade de Santo Amaro” (Bahia) “dando origem ao
processo de expansão, tornando-se hoje uma das maiores e melhores redes de
lojas de calçados e confecções da Bahia”. Em visita ao escritório central
localizado na cidade Santo Amaro/BA, nos foram fornecidos relatórios contendo
a relação das Empresas que compõem o Grupo (vide documentos anexos:
“cadastro de empresas” e “movimentação de empregados”), e nos quais
constatam-se a presença da empresa ora autuada e de todas as listadas acima. Tal
fato também pode ser comprovado em uma simples consulta ao “mapa de lojas
do Grupo Real” disponível no endereço eletrônico “realcalcados.com.br”.
Trata-se, portanto, de um grupo de empresas que, juntas, apresentam elevado
faturamento e grande número de colaboradores.
...
Em um pequeno recorte de apenas 10 (dez) das empresas integrantes do Grupo a
receita auferida no ano de 2016 ultrapassa os 20 (vinte) milhões de reais; e em
um recorte de 16 (dezesseis) empresas a receita por elas auferidas em 2018
ultrapassa os 30 (trinta) milhões de reais; valores muito acima dos limites
estipulados para o Simples Nacional e que atestam a força e tamanho do Grupo.
Todas estas empresas além de serem integrantes do Grupo Real apresentavam
IRACI em seus quadros societários no período.
Não obstante a elevada receita bruta anual do Grupo, ao invés de adotar um
modelo de negócio composto por uma Matriz e suas filiais, cada uma de suas
empresas se constituiu de modo individualizado, com CNPJ e quadro social ou
titularidade própria; e a quase totalidade destas empresas ingressou no Simples
Nacional.
É notório que o Simples Nacional foi criado para beneficiar micro e pequenas
empresas e não grandes grupos empresariais. Sua legislação proíbe o ingresso ou
permanência de empresas que aufiram receita bruta superior aos limites
estipulados.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Se enquadra na mesma proibição empresas que apresentem sócio comum e cujas
receitas somadas extrapolam os limites. É exatamente a situação das empresas do
Grupo Real Calçados. Foram fiscalizadas concomitantemente 27 empresas nas
quais IRACI consta no quadro societário e que usufruíram indevidamente dos
benefícios tributários do Simples Nacional. Se, individualmente, as empresas que
apresentam IRACI como sócio podiam até não extrapolar o limite anual de
receita, em conjunto esse limite era extrapolado em larga escala, de modo que
todas foram excluídas retroativamente do SN e autuadas em razão dos tributos
não recolhidos.
Benefícios tributários usufruídos de modo indevido representam grande
vantagem competitiva para as empresas e, logicamente, maior rentabilidade.
Entretanto, a análise dos documentos das empresas no decorrer das ações fiscais
demonstrou que elas, em uníssono, praticamente não possuem patrimônio. Não
possuem imóveis, veículos, ou qualquer bem relevante. Basicamente seus
patrimônios se constituem dos móveis e equipamentos de informática
necessários à sua operação comercial. As lojas funcionam em imóveis locados a
terceiros ou pertencentes a IRACI e sua Esposa e cedidos em comodato. IRACI,
ao contrário, apresenta significativa evolução patrimonial no período, conforme
comprovam suas próprias declarações de bens, mostrando ser o grande
beneficiário dos ganhos tributários ilícitos obtidos por suas empresas.
Voltando a questão da responsabilidade tributária por infração à Lei prevista no
Art. 135 do CTN, vimos que 27 empresas fiscalizadas (uma das quais é objeto do
presente Auto de Infração) infringiram a legislação do SN de modo a nele
ingressar ou permanecer indevidamente, usufruindo ilicitamente de benefícios
tributários aos quais não faziam jus. Fica claro, portanto, a infração à Lei
(conforme tipificação contida no ADE - Ato Declaratório Executivo EFI-
PREV1/DRFSDR no 48, de 26 de agosto de 2021), com notório reflexo
tributário.
IRACI, por sua vez, sempre exerceu as funções de administrador das empresas
do Grupo e consta como Sócio-Gerente da empresa ora autuada no período da
infração.
Por todo o exposto, deve responder solidariamente pelos créditos tributários
constituídos neste lançamento.”
O inciso III do art. 135 do CTN, é expresso ao condicionar a atribuição de
responsabilidade o sócio, gerente ou representante às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos.
Disto decorre que a responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o
sócio, gerente ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação
tributária, e em virtude de todo e qualquer ato indevido ou ilegal que ele pratique, mas
somente em relação àquela obrigação tributária que decorra especificamente de uma
conduta específica e indevida, ou seja, com excesso de poderes, violação à lei, ao
contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato ilícito gerador de uma obrigação
tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o efeito
(obrigação tributária).
O que se observa que o Sr. Iraci atua como fundador, sócio e administrador das
empresas que compõem o Grupo Real Calçados que consta com mais de 100 empresas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Considerando apenas 16 (dezesseis) desses estabelecimentos o faturamento em conjunto
em 2016 é superior a 20 (vinte) milhões de reais e em 2018 ultrapassa os 30 (trinta)
milhões de reais, ainda assim as empresas não possuem qualquer patrimônio e
permanecem usufruindo dos benefícios tributários do Simples Nacional.
Sendo assim, no contexto fica claro que a atuação do Sr. Iraci segue no sentido de
participar do quadro societário das empresas, atuando como administrador. Destaca-se
que o conjunto de empresas, ainda que cada uma com CNPJ próprio, se posiciona no
mercado com o Grupo Real Calçados e a partir desta configuração podem permanecer
ou mesmo ingressar indevidamente no Simples Nacional, sem considerar as vedações
para o ingresso ou permanência no citado regime especial de tributação.
A intenção do sócio foi velada e simulada, justamente no sentido de se caracterizar um
modelo de atuação independente e autônoma conduzindo as empresas, por seu poder de
administração, a participarem do esquema de abertura de novas empresas, ainda que
independentes, nominadas como integrantes do Grupo Real Calçado. Tal esquema
permitiu que, mesmo como sócio de diversas empresas, cuja receita bruta global
ultrapassou o limite para a permanência no Simples Nacional continuassem a usufruir
dos benefícios do regime de tributação especial.
Ante o exposto, resta caracterizado que o sócio administrador arrolado permaneceu
indevidamente no Simples Nacional, infringindo à LC no 123/06, tendo como proveito
os benefícios advindos deste regime, restando caracterizada a responsabilização destes
nos termos do Inciso III do art. 135 do CTN.
(...)
A empresa protesta pela produção de todos os meios de prova, bem como a juntada de
outros documentos em prova.
Diante da manifestação da Impugnante, cabe esclarecer que não se admite o
requerimento genérico de produção de provas, pois, se o Contribuinte dispunha de prova
documental, deveria tê-la apresentado com a defesa. A admissão de outras provas em
momento posterior requer a pertinente justificativa para que se tornasse possível a
análise e o seu deferimento de forma extemporânea, conforme exigem o §§ 4o e 5o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.
Por todo exposto, voto pela procedência do lançamento, mantendo integralmente o
crédito apurado nos presente Autos de Infração, porém afastando do polo passivo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos o Sr. IRACI JOSE DOS
SANTOS”.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa. Porém, assim, não agiu a Recorrente e não
comprovou suas alegações.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720708/2021-37

Assim sendo, não fundamento para reforma da decisão de primeiro grau com a
qual manifesto minha expressa concordância, o que se aplica também ao recurso do responsável.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário e manter o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 217
DF CARF MF
Original